Tribunal: STF
Processo: RE 1336470
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONFLITO ENTRE ESTADO-MEMBRO E COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ. IPVA SOBRE VEÍCULOS DE EMPRESA PÚBLICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. MATÉRIA PACIFICADA NESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AL. F DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. CONFLITO ENTRE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL E ESTADO-MEMBRO. PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA DO STF. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. IMPROVIMENTO. 1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a incompetência do juízo, nos termos do art. 102, I, 'f' da CF, e, em consequência, extinguiu sem julgamento de mérito a demanda, com fulcro no art. 485, IV do CPC. 2. A situação dos autos não corresponde à mera anulação de lançamento fiscal específico efetuado pelo Estado do Ceará, mas sim ao reconhecimento da imunidade tributária para todos os eventuais e futuros lançamentos fiscais a título de IPVA, além da restituição de indébito tributário, em razão da natureza da prestação do serviço público. 3. O reconhecimento da imunidade tributária almejado pela empresa pública federal, ora apelante, tem impacto direto nas receitas auferidas pelo estado-membro, evidenciando a potencialidade do desequilíbrio do pacto federal e, portanto, configurando na hipótese de competência originária do STF, nos termos do art. 102, I, 'f' da CF. 4. Em situação análoga, nos autos da Ação Originária n.º 3.184/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, na qual a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais postula o reconhecimento da imunidade tributária em relação ao IPVA perante o Estado do Ceará, o STF firmou sua competência para o julgamento da demanda. 5. Discussão que potencializa o conflito federativo entre a apelante (empresa pública federal) e o Estado do Ceará, bem como em respeito à devolutividade recursal (ausência de impugnação quanto à possibilidade de remessa do feito ao juízo competente), deve ser mantida a sentença atacada. 6. Apelo improvido” (fls. 4-5, e-doc. 13).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIII do art. 5º, a al. f do inc. I do art. 102 e a al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.
    Assinala que “a matéria controvertida nos presentes autos refere-se ao reconhecimento da competência do tribunal regional federal para julgamento de tema constitucional inerente à imunidade tributária recíproca, esculpido no art. 150, VI, ‘a’, da carta magna, por ausência de ofensa ao pacto federativo” (fl. 6, e-doc. 21).
    Salienta que “o Plenário desta Corte Suprema, em 06 de novembro de 2018, realizou o julgamento da ACO 1579/SP, Rel. Min. Edson Fachin, feito cujo objeto era a discussão acerca da incompetência desta Suprema Corte para julgamento de causas que discutam a citada imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Carta da República” (fl. 7, e-doc. 21).
    Acrescenta que “a decisão proferida naqueles autos concluiu que o tema em espeque não altera o foro de julgamento do juízo de origem ao STF, por contrariar a caracterização de que todo magistrado é, sim, considerado como juiz constitucional, provido de competência para interpretação do texto constitucional e para o controle difuso de constitucionalidade” (fl. 7, e-doc. 21).
    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal declarou que a simples configuração de conflito federativo em casos de imunidade tributária recíproca com aptidão para atrair o preceito normativo do art. 102, I, ‘f’, da Constituição da República, é sempre excepcional” (fl. 7, e-doc. 21).
    Argumenta que “esta Corte Suprema sedimentou entendimento de que a Constituição não impôs, obrigatoriamente, o conhecimento de tema ligado à imunidade tributária recíproca como atraída à competência deste STF, vez que não há reserva de competência originária para conhecer, pura e simplesmente, de conflitos patrimoniais entre entes federados, ainda que relativos à tributação e à aplicação de imunidade recíproca” (fl. 7, e-doc. 21).
    Defende “a competência da Justiça Federal para conhecimento e julgamento da causa e, novissima autem non minimus, reconhecido o alcance da imunidade tributária recíproca que trata o art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal, desobrigando a Recorrente ao recolhimento do IPVA sobre os veículos de sua propriedade, bem como o direito à restituição do indébito dos valores não abarcados pela prescrição” (fl. 22, e-doc. 21).
    Pontua que “a configuração do conflito federativo – apto a ensejar o reconhecimento da competência originária deste STF – em casos de imunidade tributária é sempre excepcional, sendo que referida excepcionalidade não consta na hipótese traçada nos autos” (fl. 31, e-doc. 21).
    Pede o provimento do “presente Recurso Extraordinário, a fim de reconhecer, a uma, a competência da Justiça Federal para julgamento da causa, por força de todos os elementos que serviram de arcabouço ao Apelo Extraordinário e, a duas, a imunidade tributária recíproca à Recorrente, prevista no texto constitucional, garantindo-a, ainda, o direito à repetição de todo o indébito do período imprescrito, fazendo o processo regressar ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para, ato contínuo, ser reformado o acórdão objurgado, fazendo incidir o direito ao caso concreto, por ser de direito e de justiça” (fl. 48, e-doc. 21).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica assiste à recorrente.
    4. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos políticos e institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial apto a abalar o equilíbrio da federação, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre os componentes. Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República. 
    Na espécie em exame, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu:
    “A pretensão perseguida pela apelante é voltada ao reconhecimento da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, 'a' da CF e, consequentemente, à inexigibilidade das dívidas pretéritas e futuras em relação ao IPVA.
    A situação dos autos não corresponde à mera anulação de lançamento fiscal específico efetuado pelo Estado do Ceará, mas sim ao reconhecimento da imunidade tributária para todos os eventuais e futuros lançamentos fiscais a título de IPVA, além da restituição de indébito tributário, em razão da natureza da prestação do serviço público que realiza.
    Nessa toada, entendo que o conflito em tela envolve clara potencialidade ofensiva em vulnerar o pacto federativo disposto constitucionalmente entre o Estado do Ceará e entidade da administração indireta federal, consoante acertadamente disposto na sentença combatida.
    O reconhecimento da imunidade tributária almejado pela empresa pública federal, ora apelante, tem impacto direto nas receitas auferidas pelo estado-membro, evidenciando a potencialidade do desequilíbrio do pacto federal e, portanto, configurando na hipótese de competência originária do STF, nos termos do art. 102, I, 'f' da CF. 
    Em situação análoga, nos autos da Ação Originária n.º 3.184/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, na qual a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais postula o reconhecimento da imunidade tributária em relação ao IPVA perante o Estado do Ceará, o STF firmou sua competência para o julgamento da demanda, o que fragiliza a tese recursal. (...)
    Assim, diante do claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre a apelante (empresa pública federal) e o Estado do Ceará, bem como em respeito à devolutividade recursal (ausência de impugnação quanto à possibilidade de remessa do feito ao juízo competente), deve ser mantida a sentença atacada” (fls. 1-4, e-doc. 13).
    A questão posta, relativa ao reconhecimento da imunidade tributária recíproca prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República e a inexigibilidade das dívidas pretéritas e futuras quanto ao IPVA, não revela conflito de caráter político-federativo potencial, capaz de abalar o equilíbrio da federação, nos termos exigidos pela al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal.
    Este Supremo Tribunal é incompetente para julgar ações instauradas entre entes federados quando a causa versar sobre questões sem efeito sobre o pacto federativo. 
    No sentido da incompetência deste Supremo Tribunal para julgar ações nas quais ausente situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo, confiram-se os seguintes julgados: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ACO n. 1.701-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2018). 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFLITO ENVOLVENDO ENTES FEDERADOS. CAUSA DE NATUREZA EVIDENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE RUPTURA DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 1.834-AgR/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 5.6.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL – COMPETÊNCIA – CONFLITO FEDERATIVO NÃO CONFIGURADO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA – DECLINAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. A competência do Supremo para apreciar causas envolvendo pessoas administrativas se restringe àquelas situações nas quais o conflito de interesses ameaça a estabilidade institucional do Estado Federal, o que não se verifica na espécie” (ACO n. 1.846-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.3.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ART. 102, I, F, DA CF. CAUSA OU CONFLITO ENTRE ESTADO E A ECT. NECESSIDADE DE CONSTAÇÃO DE AMEAÇA À ESTABILIDADE INSTITUCIONAL DO ESTADO FEDERAL. IPVA SOBRE VEÍCULOS DA EMPRESA PÚBLICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ABRANGÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA NO TRIBUNAL. CONFLITO FEDERATIVO NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, inciso I, alínea f, da CF só pode atrair a jurisdição do colendo Supremo Tribunal Federal quando estiver, realmente, em causa, o pacto federativo, quando se encontra em causa aquele delicado equilíbrio entre as forças centrífugas e centrípetas sobre o qual se assenta a Federação. Forças desagregadoras de um lado, forças centralizadoras de outro. Situação não configurada. II – Discute-se nos autos o reconhecimento da imunidade tributária recíproca para a ECT, matéria já sedimentada nesta Corte (ACO 765/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio), inclusive em feito com repercussão geral reconhecida (ARE 643.686-RG/BA, Rel. Min. Dias Toffoli), de forma que não apresenta maior complexidade nem reveste de importância tal que não possa ser resolvida nas instâncias jurisdicionais ordinárias, competentes para dirimir o conflito. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 690.202-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.10.2014).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INADIMPLEMENTO DE ICMS. CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. 1. O simples fato da causa de pedir tratar-se de imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a” e §2º, da Constituição da República, não altera o foro de julgamento à mais alta Corte do Brasil. Esse entendimento contrariaria a caracterização de todo magistrado como juiz constitucional, provido de competência para interpretação do texto constitucional e para o controle difuso de constitucionalidade. 2. A configuração de conflito federativo em casos de imunidade tributária recíproca com aptidão para atrair o preceito normativo do art. 102, I, ‘f’, da Constituição da República, é sempre excepcional, o que não ocorre na presente hipótese. Precedentes: ACO-AgR 983, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2016; ACO 1.220, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.12.2013; ACO 655, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 03.08.2015; e ACO 1.135, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 09.05.2018. 3. O art. 64, §4º, do CPC, faculta ao juiz proferir decisão judicial em sentido contrário, infirmando os efeitos de decisão preambular proferida por juiz incompetente, desde que de forma fundamentada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 1.579-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.11.2018).
    5. Cumpre anotar que a questão posta não apresenta complexidade nem se reveste de importância que não possa ser resolvida nas instâncias ordinárias. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República se estende à empresa pública prestadora de serviço público, desde que comprovado seja o serviço público por ela prestado essencial, exclusivo e não concorrencial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão. Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão de imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público” (ARE n. 638.315-RG, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 31.8.2011). 
    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL. ARTS. 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL 85.309/1980. 1. IMUNIDADE RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais: 1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em consequência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante. 2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-INICIATIVA. Segundo se depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, pois: 2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público. 2.2. O controle acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à União (99,97%). Falta da indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça primordialmente interesse de acúmulo patrimonial público ou privado. 2.3. Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Ressalva do ministro-relator, no sentido de que ‘cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado’. Recurso conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provimento’ (RE n. 253.472, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário,DJe 1º.2.2011).
    Na esteira da jurisprudência consolidada, a discussão posta na presente ação não atrai a competência originária deste Supremo Tribunal prevista na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para anular os julgados recorridos e determinar o retorno ao Tribunal de origem para decidir como de direito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora